Tribunal: TJES
Processo: 5010618-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010618-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA CURTO
RECORRIDO: PENHA LUZIA VENTORIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010618-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA CURTO
RECORRIDO: PENHA LUZIA VENTORIM

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. PROVA ROBUSTA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.

TRATAM OS AUTOS, NA ORIGEM, DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUAL O AUTOR PLEITEOU O PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 17.699,07 FACE OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E NÃO REMUNERADOS. SUSCITOU O AUTOR QUE O VALOR COBRADO SE REFERE AO VALOR DE ENTRADA DE R$ 2.000,00, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, E DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE PROVISÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO, TAMBÉM ATUALIZADO
.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

EMBARGOS À EXECUÇÃO, A EXECUTADA/EMBARGANTE ALEGOU, EM SÍNTESE, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E EXCESSO DE EXECUÇÃO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINGUIU A EXECUÇÃO MANEJADA
.
“
Verifico que razão assiste o embargante. Nessa perspectiva, o requerente arrima à execução com um contrato de prestação de serviço advocatício, com uma cláusula que estabelece 5% do valor dos bens que lhe couberem na Ação de Dissolução de Sociedade de Fato. A iliquidez do título é inequívoca, na medida em que sequer há informação dos valores dos bens a serem apurados para obter o valor de 5% dos mesmos. Logo, não se pode atribuir o valor da execução em R$ 2.000,00, aliás, em valor nenhum. Nesta senda, o título não atende aos requisitos da dogmática processual, ou seja, liquidez, certeza e exigibilidade. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o embargo, via de consequência, extingo a execução nos termos do art. 925, CPC (...)”.

(4). RECURSO DE

CARLOS ALBERTO DA COSTA CURTO
.
EM SÍNTESE, PEDIU O PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE QUE, RECONHECENDO-SE QUE HOUVE A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FOSSE REFORMADA A SENTENÇA. DEFENDEU-SE, AINDA, A LIQUIDEZ DA DÍVIDA PELA JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NOS AUTOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, TRATANDO-SE DE REQUERIMENTO REALIZADO POR PESSOA FÍSICA, E NÃO HAVENDO ELEMENTOS HÁBEIS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99, DEVE SER DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO A EXECUTADA/EMBARGANTE SUSCITOU A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, SENDO SEU ÔNUS A DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. NESSE MESMO SENTIDO:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - ÔNUS DA PROVA - CPC, ART. 333, II - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Quando o réu, confessando os fatos narrados na petição inicial, a eles opõe fato impeditivo do direito do autor - tal como a exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil -, incumbe-lhe o ônus de prová-lo, tal como prevê o art. 333, II, do CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2 - Inexistindo, nos autos, provas do inadimplemento da parcela contratual a que se obrigaram autores⁄apelados, impõe-se o reconhecimento da obrigação do apelante ao pagamento das parcelas a que, pelo mesmo instrumento, obrigou-se. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 030070028128, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2011, Data da Publicação no Diário: 08/11/2011).
NO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE, NÃO OBSTANTE A EMBARGANTE/EXECUTADA TENHA ALEGADO A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, DEIXOU DE PRODUZIR PROVAS A CORROBORAR SUA TESE. EM CONTRAPARTIDA, O EXEQUENTE/EMBARGADO TROUXE AOS AUTOS FARTO ACERVO PROBATÓRIO DE QUE, NOS MESES ONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDA, PRATICOU ATOS PRÓPRIOS DO CONTRATO ENTABULADO. COM EFEITO, O MERO DESCONTENTAMENTO COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NÃO É MOTIVO A BALIZAR O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, DE FORMA QUE, NÃO HAVENDO A EMBARGANTE/EXECUTADA DEMONSTRADO QUALQUER CONDUTA DO EXEQUENTE, SEJA COMISSIVA OU OMISSIVA, QUE PUDESSE ENSEJAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONCLUO QUE HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO QUE SE REFERE À LIQUIDEZ DA EXECUÇÃO, FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO EXECUTIVA EM APREÇO INSUBSISTENTE, ENTENDO QUE O COMANDO DE PISO MERECE REFORMA. ISSO, POIS O CONTRATO PRESCREVE NA CLÁUSULA SEGUNDA O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE ADIANTAMENTO (HONORÁRIOS CONTRATUAIS INICIAIS), MONTANTE ESTE TIDO COMO INADIMPLIDO, O QUE SEQUER FOI IMPUGNADO PELA EXECUTADA. POR SUA VEZ, A CLÁUSULA SEXTA, ALÍNEA “B”, ESTABELECE QUE, SE O CONTRATO FOSSE RESCINDIDO PELO CONSTITUINTE, ENTENDER-SE IA PELO PAGAMENTO PROVISIONADO,
AD EXITUM
, DO VALOR DE R$ 5.000,00. AS DUAS COBRANÇAS PARECEM ESTAR PREVISTAS E RESGUARDADAS PELO CONTRATO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, SE FALAR EM ILIQUIDEZ DA DÍVIDA. DECERTO, QUANDO O ADVOGADO CELEBRA UMA AVENÇA COM SEU CLIENTE, EMERGEM OBRIGAÇÕES MÚTUAS: O CAUSÍDICO OBRIGA-SE A PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS; E O CLIENTE OBRIGA-SE A REMUNERAR O RESPECTIVO TRABALHO. DE ACORDO COM NANCY ANDRIGHI, SIDNEI BENETI E VERA ANDRIGHI, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SE MATERIALIZA NUM
“(...) contrato bilateral, porque gera direitos e obrigações para ambas as partes, e, via de regra, oneroso, pois, geralmente, dá origem a benefícios ou vantagens para um e outro contratante
” (Comentários ao novo Código Civil, vol. 9, Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 222), DE TAL FORMA QUE O ART. ARTIGO 24 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) C/C. O ARTIGO 784, INCISO XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CATALOGAM O CONTRATO DE HONORÁRIOS DENTRE OS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ASSIM, INADIMPLIDA PELA CONTRATANTE A OBRIGAÇÃO ENTÃO PACTUADA, ABRE-SE A VIA DA EXECUÇÃO, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO JUÍZO DE PISO PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO. RESSALVO, FINALMENTE, QUE, COMO NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO INVOCADO EM SEDE DE EMBARGOS, ENTENDO, PARA FINS DE PRESERVAR O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE DEVE HAVER ANÁLISE DE TAL PONTO ANTES DA CONTINUIDADE DOS ATOS PRÓPRIOS DO PROCESSO EXECUTIVO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA PARA SE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, DEVENDO, CONTUDO, OS CÁLCULOS SEREM SUBMETIDOS AO EXAME DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO. (9). ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)